Tribunal: CARF
Processo: 11080.000107/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.000107/2010-10
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.589 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA (RMF). POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RMF.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo para
prestar informações sobre a sua movimentação financeira, necessárias à
execução do Mandado de Procedimento Fiscal. A legislação não estipula
quantidade de intimações a serem feitas pela Fiscalização.
Hipótese em que, o contribuinte foi regularmente intimado a prestar as
referidas informações, mas não o fez a contento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno ao
colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Marcelo
Milton da Silva Risso, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000107/2010-10
Fl. 4022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.000107/2010-10

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1301-003.496, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 1a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: embaraço à fiscalização por
não atendimento à intimação para apresentação de extratos bancários – obtenção das
informações pela própria autoridade administrativa (Requisição de Movimentações Financeiras).
Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DECRETO No 3.724/2001. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI No 9.430/96.
EMISSÃO DE RMF BASEADA EM SIMPLES NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei Complementar
no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do Regulamento correspondente
(Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente, em que o referido acesso se deu com
suporte nas hipóteses descritas no art. 33 da Lei no. 9.430, de 1996, seria necessário o
aporte de documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela
intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal
(embaraço), sendo insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não atendimento
de intimação para apresentar extratos bancários. Tendo a autuação baseado-se nos
extratos bancários obtidos sem obediência às normas infralegais que regem a matéria,
por consequência, o crédito tributário objeto da lide encontra-se comprometido,
devendo ser integralmente cancelado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite que votou por
lhe dar provimento parcial para cancelar somente a exigência relativa ao ano-calendário
de 2006 em razão de o lançamento ter sido realizado em forma de tributação incorreta,
manifestando ainda interesse em apresentar declaração de voto.
O contribuinte foi autuado para a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em
razão da omissão de receitas apuradas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada. Os resultados foram apurados pela sistemática do lucro arbitrado, anos-calendário
2005 e 2006, já que a escrituração comercial foi considerada imprestável para identificar sua
efetiva movimentação financeira. Tendo em vista a prática de atos descritos nos arts. 71 e 72 da
Lei 4502/64, a multa foi majorada para 150%, conforme art. 44 da Lei no 9430/96.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, a Fazenda
Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 101-95.767, o fato de o sujeito passivo descumprir a intimação
para prestar esclarecimentos acerca dos dados bancários dá ensejo à requisição das
informações, com base no art. 33 da Lei n° 9.430/96.
A Fazenda Nacional não interpôs agravo contra a negativa de seguimento da
seguinte matéria: embaraço à fiscalização – efeitos para exclusão do Simples.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e de seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões nas
quais, em síntese, pede o desprovimento do apelo fazendário.
É o relatório.
Fl. 4023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.000107/2010-10

Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
No mais, os autos foram sorteados no âmbito desta 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), diante do exposto na Portaria 22564/20:
Art. 1o Estender, temporariamente, à 2a (segunda) Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, a competência para processar e julgar os recursos que versem
sobre as matérias da 1a (primeira) Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF constantes no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não
distribuídos às Turmas da CSRF.
[...]
ANEXO ÚNICO
MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA É ESTENDIDA À 2a TURMA DA CSRF
[...]
Depósitos bancários de origem não comprovada
[...]
2
Inexistência de embaraço à fiscalização
Discute-se nos autos se o sujeito passivo teria criado embaraço à fiscalização e se
seria aplicável o disposto no art. 3o, VII, do Decreto 3724/01, que regulamentou o art. 6o da Lei
Complementar (LC) 105/01, relativamente à requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita
Federal, de informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das
entidades a elas equiparadas.
Consoante relatado, o contribuinte foi autuado para a cobrança de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS. No ponto em que reside a controvérsia a ser solucionada nesta instância recursal,
os lançamentos ocorreram em razão da omissão de receitas apuradas com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, cujos extratos foram solicitados diretamente às
instituições financeiras mediante Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF).
Neste particular, a autoridade autuante asseverou o seguinte no relatório fiscal
(efl. 833):
Tendo em vista os indícios de ocorrência de infrações à legislação tributária, foi iniciado
um procedimento de fiscalização na Proal Assessoria Empresarial Ltda, conforme termo
datado de 29/06/2009 (folhas 29 e 30), pelo qual foi reiterado o pedido de apresentação
dos extratos bancários de 2005 e 2006.
Em resposta (folhas 32 e 33), o contribuinte repetiu a informação de que não possuía os
extratos. Também não demonstrou qualquer intenção de obtê-los junto às instituições
financeiras.
Fl. 4024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.000107/2010-10

Uma vez que o contribuinte, regularmente intimado, negou-se a fornecer os extratos de
suas contas bancárias, configurado está o embaraço à fiscalização, definido no art. 33,
inciso I, da Lei n° 9.430/96, o qual é hipótese prevista no Decreto n° 3.724/2001, que
autoriza o fisco a solicitar as informações diretamente das instituições financeiras
(folhas 315 e 316).
Também foram intimadas todas as pessoas jurídicas para as quais a fiscalizada prestou
serviços, com informação de pagamentos constantes em DIRF.
Por outro viés, a decisão recorrida entendeu que teria sido frágil a justificativa
utilizada pela autoridade administrativa e que não teria sido demonstrada a existência de
embaraço à fiscalização e de aplicação da regra contida no art. 3o, VII, do Decreto 3724/01,
razão pela qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
Feito esse resumo, passo ao julgamento da controvérsia.
Conforme se vê no relatório fiscal, a autoridade lançadora afirmou que o
contribuinte teria repetido a informação de que não possuiria os extratos e que ele não teria
demonstrado qualquer intenção de obtê-los junto às instituições financeiras (efls. 33/34). Nesse
contexto, a fiscalização entendeu aplicável a regra do art. 33, I, da Lei 9430/96, combinada com
o art. 3o, VII, do Decreto 3724/01.
Todavia, compulsando-se a resposta na qual se baseou a fiscalização para expedir
as RMFs, verifica-se que o sujeito passivo afirmara simplesmente não possuir os extratos das
contas bancárias, apresentando justificação (ainda que singela) que acabou não sendo
contraditada pela autoridade lançadora em seu relato fiscal. À efl. 33, o contribuinte alegara
apenas o seguinte:
2 — Com referência ao pedido de extratos das contas bancárias, referentes aos anos de
2005 e 2006, informamos que não possuímos tais documentos, isto em razão do lapso
temporal e até mesmo por desconhecimento da necessidade de guarda de tal
documentação.
Veja-se que tal assertiva foi apresentada após e concomitantemente à apresentação
de esclarecimentos e de parte dos documentos solicitados pelo Fiscal, conforme respostas de efls.
26/27 e 33/34. Além disso, e conforme respostas posteriores juntadas aos autos, o sujeito passivo
continuou apresentando documentos e esclarecimentos, como se vê, exemplificativamente, nas
petições de efls. 39, 78, 79 e 83/84.
Como se pode imaginar, o fato de o sujeito passivo ter apresentado parte da
documentação e feito vários esclarecimentos durante a fiscalização parece fragilizar a alegação
de embaraço. Além disso, veja-se que a fiscalização não chegou a contestar a afirmação de que o
contribuinte não possuiria tal documentação, nem tampouco a justificativa de que tal falta se
daria em razão de lapso temporal ou por desconhecimento do dever de guarda. Ainda que
singela, tal justificativa deveria ter sido contestada.
Ao invés de demonstrar, efetivamente, a aplicação da regra hipotético-condicional
do art. 33, I, da Lei 9430/96, a autoridade lançadora fez uma espécie de salto argumentativo,
para, a partir de uma explicação (“não possuímos tais documentos [...] em razão do lapso
temporal e até mesmo por desconhecimento da necessidade de guarda”), concluir que teria
ocorrido embaraço.
A LC 105/01, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e
dá outras providências, outorgou um importante poder às autoridades e aos agentes fiscais (poder
até então reservado exclusivamente ao Judiciário), inclusive o de examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras. Lembre-se, a propósito, que tal poder foi objeto de
Fl. 4025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.000107/2010-10

questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, que entendeu, em recurso com repercussão
geral, que "o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal". Veja-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado
em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC
16-09-2016)
LC 105/01
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Fl. 4026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.000107/2010-10

Em contrapartida, tal poder foi regulamentado pelo Decreto 3724/01, que criou
deveres para as autoridades e agentes tributários. Isto é, houve o que o Supremo denominou de
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, mas, ao mesmo tempo, foram
criados os deveres correspondentes e os procedimentos a serem observados nos processos fiscais.
Nesse contexto, e com apoio na doutrina do Professor Humberto Ávila, vale destacar que
“quanto maiores e mais amplos forem os poderes atribuídos à autoridade para a apuração dos
fatos, tanto mais cogente deverá ser a prova exigida para a comprovação da hipótese”1.
Na mesma dicção da lei complementar nacional, o Decreto determinou que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis (art. 2o, § 5o). Isto é, há necessidade de instauração de processo administrativo e,
concomitantemente, tais exames devem ser comprovadamente indispensáveis.
Decreto 3724/01
Art. 2o. Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
Art. 2o. Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante do cargo
efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante expedição
prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme
procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis. (Redação
dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
Art. 3o. Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Lei 9430/96
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da prova: standards de prova e os critérios de solidez da inferência probatória. Revista
de Processo, ano 43, vol. 282. São Paulo: Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, agosto/2018, p. 121.
Fl. 4027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.000107/2010-10

A indispensabilidade de tais exames deve ser comprovada e somente ocorre nos
casos previstos no art. 3o do Decreto regulamentar. No que interessa ao presente caso, e diante da
narrativa da autoridade fiscal, importa a hipótese de embaraço à fiscalização contida no inc. VII
do art. 3o, caracterizada, por sua vez, no art. 33, I, da Lei 9430/96.
Neste particular, trata-se do embaraço à fiscalização caracterizado pela negativa
não justificada de exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira.
Como se vê, o embaraço é resultante de negativa não justificada de exibição dos
extratos, de modo que a autoridade administrativa tem o dever de demonstrar a inexistência de
justificação por parte do sujeito passivo. No presente caso, e como bem pontuado pela decisão
recorrida, acabou sendo frágil a interpretação dada pela autoridade fiscal e sobretudo a
demonstração do embaraço. Em verdade, a autoridade lançadora nem mesmo chegou a contestar
os esclarecimentos feito pelo contribuinte, na resposta de efls. 33/34.
Logo, o recurso da Fazenda Nacional deve ser desprovido.
Nesse mesmo sentido, vale transcrever a seguinte jurisprudência da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do Processo 10280.720851/2010-15
Contribuinte NOVO TRIANGULO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão 03/02/2021
Relator(a) Não informado
Acórdão 9101-005.344-
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Caio Cesar
Nader Quintella, que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face
do empate no julgamento, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras
Livia De Carli Germano (relatora), Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob, que
votaram por dar-lhe provimento parcial com retorno ao colegiado de origem. Votaram
pelas conclusões, quanto ao conhecimento e quanto ao mérito, as conselheiras Edeli
Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Andréa Duek Simantob
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DECRETO No 3.724/2001. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI No 9.430/96.
EMISSÃO DE RMF BASEADA EM SIMPLES NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei Complementar
no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do Regulamento correspondente
(Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente, em que o referido acesso se deu com
suporte nas hipóteses descritas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, seria necessário o
aporte de documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela
intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal
(embaraço), sendo insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não atendimento
de intimação para apresentar extratos bancários.
Fl. 4028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.000107/2010-10

Sobre a importância de caracterização do embaraço:
Número do Processo 11516.003522/2006-73
Contribuinte JATOBA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão 11/09/2019
Relator(a) EDELI PEREIRA BESSA
Acórdão 9101-004.393
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento
REQUISIÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
Inexiste negativa não justificada, caracterizada pelo não fornecimento de informações
sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, se o sujeito passivo solicita prorrogação de prazo para atendimento à
intimação e, no prazo estendido, prova ter requerido à instituição financeira os extratos
bancários exigidos pela autoridade fiscal.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado.
Em que pese o, como de praxe, muito bem fundamentado voto do Relator, peço-
lhe licença para dele divergir.
Sustentou o Relator, que como o embaraço definido no artigo 33, I da Lei
9.430/96 seria resultante da negativa não justificada de exibição dos extratos, competiria à
autoridade administrativa o dever de demonstrar a inexistência de justificação por parte do
sujeito passivo.
Prosseguiu ao assentar que teria sido frágil a interpretação dada pela autoridade
fiscal e sobretudo a demonstração do embaraço e que a a autoridade lançadora nem mesmo teria
contestado os esclarecimentos feito pelo contribuinte, na resposta de efls. 33/34.
Pois bem.
No caso dos autos, o contribuinte foi intimado em 6/4/2009 (fls. 23/24), por meio
do Termo de Intimação – Diligência, a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias e dentre outros
elementos, os “Extratos de suas contas bancárias dos anos calendário 2005 e 2006, em papel ou
em meio digital”.
Em resposta datada de 16/4/09, alegou o fiscalizado – às fls. 26/27 - que “não
possuirmos tais documentos, isto em razão do lapso de tempo e até mesmo por desconhecimento
da necessidade de guarda de tal documentação.”
Fl. 4029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.000107/2010-10

Em 29/6/2009 (fls. 30/31), o contribuinte foi novamente intimado, desta feita por
meio do Termo de Início de Ação Fiscal a apresentar, agora no prazo de 20 (vinte) dias, aqueles
mesmos “Extratos de suas contas bancárias dos anos calendário 2005 e 2006, em papel ou em
meio digital”
E, mais uma vez, tornou a informar – em 20/7/09 - que “não possuímos tais
documentos, isto em razão do lapso temporal e até mesmo por desconhecimento da necessidade
de guarda de tal documentação’.
Em 05/08/2009, após transcorridos aproximadamente quase 4 (quatro) meses
desde a primeira intimação, o Fisco emitiu as competentes RMF, fundamentando-as nas
seguintes circunstâncias:
O contribuinte fiscalizado, mesmo tendo sido intimado, em duas oportunidades, a
apresentar os extratos de suas contas bancárias dos anos calendário 2005 e 2006, nada
apresentou, informando que não possuía os referidos documentos e que desconhecia a
obrigatoriedade de sua guarda.
Pela verificação dos livros contábeis da pessoa jurídica, constatou-se que os mesmos
não registravam qualquer conta bancária.
Com a chegada dos extratos, iniciou-se à auditoria dos mesmos.
E, em 16/10/2009, o autuante entregou ao fiscalizado os extratos de suas contas
bancárias, obtidos dos bancos por meio de Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira - RMF, em meio digital. (fl.75).
Voltando à questão normativa, o artigo 6o da LC 105/2001 estabelece duas
condições para que o Fisco possa acessar a movimentação bancária diretamente junto às
instituições financeiras. São elas:
i)
Haver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso; e
ii)
Seja considerado indispensável o exame desses documentos pela
autoridade administrativa competente.
Embora a primeira condição já se apresentasse bastante objetiva, ainda assim o
Decreto 3.754/2001 buscou regulamentar ambas as circunstancias, além de exigir, no § 2o de seu
artigo 4o, fosse a RMF precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
Enquanto a regulamentação da primeira condição encontra-se no artigo 2o, as
hipóteses nas quais são consideradas indispensáveis os exames desses documentos estão
elencadas no artigo 3o, em seus 12 incisos.
Com isso, pode-se dizer que por força do § 2o encimado há uma exigência de
prévia intimação do fiscalizado que é comum a todas as 12 hipóteses então elencadas.
No caso em exame, interessa-nos aquela prevista no inciso VII, que nos remete ao
artigo 33 da Lei 9.430/96, onde são elencadas hipóteses nas quais a Administração Tributária
pode instituir Regime Especial para o cumprimento de obrigações por parte do sujeito passivo.
Dentre essas 7 hipóteses adicionais, a do item I, que conceitua ou caracteriza o
“embaraço à fiscalização” que pode dar ensejo ao referido Regime Especial, é aquela tratada
nestes autos e a que merece especial atenção. Confira-se sua redação:
Fl. 4030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.000107/2010-10

I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art.
200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
De plano, perceba-se, da dicção do dispositivo, que o legislador, para esse fim,
não fez maiores exigências quanto a necessidade de contextualizar a “negativa não justificada de
exibição” de documentos ou o “não fornecimento de informações sobre ...movimentação
financeira”; ou mesmo quanto a demonstrar o elemento subjetivo da conduta adotada pelo
sujeito passivo.
Aperceba-se que a justificativa para a sua não apresentação deve repousar em
situação que foge inteiramente ao domínio do intimado, a exemplo de ter, comprovadamente,
solicitado os extratos junto à instituição financeira; e esta, dentro do prazo por ela acordado,
ainda não os ter entregue.
Nesse sentido, negativas do tipo “não os tenho”, “os perdi na enchente”, “o rato
comeu”, “não sabia que deveria guarda-los” ou “solicitei ao banco que ainda não me entregou”,
desacompanhadas das providências cabíveis com vistas a atender à intimação, não me parece
que são justificativas a impedir ao Fisco que se socorra, diretamente, às instituições financeiras,
o que dirá do mero silêncio em face da intimação recebida.
Pelo contrário, a julgar pela abrangência ou amplitude dos casos, como, por
exemplo, na parte final do dispositivo, que ao remeter às hipóteses do artigo 200 do CTN admite
caraterizado o embaraço quando “necessário à efetivação de medida prevista na legislação
tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção”, penso
que o intuito desse artigo 33, cujas hipóteses foram abraçadas, sem ressalvas, pelo já citado
inciso VII do Decreto 3.754/2001, foi o de apensa conferir uma maior efetividade ao
procedimento fiscalizatório, o que não se confunde com o rigor para a imposição de multas, no
casos em que a lei exige a demonstração da intencionalidade do agente. É dizer, o acesso ao
dados bancários, longe de se estar impingindo qualquer penalidade ao sujeito passivo, presta-se a
instrumentalizar a atuação do Fisco, que está, inclusive, obrigado a mantê-los sob sigilo a teor do
artigo 198 do CTN.
Note-se que muito embora haja uma proteção constitucional ao sigilo de dados e
ao direito à liberdade, a legislação infraconstitucional houve por bem, observados por óbvio os
limites constitucionais, assegurar ao Estado, em seu papel fiscalizatório, plenas condições de
desenvolver seu mister, seja relativizando o direito ao sigilo de dados, no caso do acesso à
movimentação financeira, seja flexibilizando o direito à liberdade, no caso da implementação das
medidas previstas no § 2o do artigo 33 da Lei 9.430/962, que trata do Regime Especial para o
cumprimento de obrigações pelo sujeito passivo.

2 § 2o O regime especial pode consistir, inclusive, em:
I - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo;
II - redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento dos tributos;
III - utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e recolhimento diário dos respectivos
tributos;
IV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações tributárias;
V - controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e fiscais e da movimentação financeira.
Fl. 4031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.000107/2010-10

Nesse rumo, vejo como suficiente a não apresentação, quando intimado, dos
extratos bancários para dar azo à emissão da RMF, sempre que preenchidas as demais condições
e exigências formais previstas naquele decreto regulamentar.
Por fim, cumpre destacar que o assunto não é novo neste Colegiado, que na sessão
de 12/12/18, no acórdão de no 9202-007.438, decidiu, à unanimidade, que a expedição da RMF
deveria ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar informações sobre a sua
movimentação financeira, necessárias à execução do Mandado de Procedimento Fiscal, sendo
que a legislação não estipularia quantidade de intimações a serem feitas pela Fiscalização.
Confira-se sua ementa:
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(RMF). POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RMF.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar
informações sobre a sua movimentação financeira, necessárias à execução do Mandado
de Procedimento Fiscal. A legislação não estipula quantidade de intimações a serem
feitas pela Fiscalização.
Hipótese em que, o contribuinte foi regularmente intimado a prestar as referidas
informações, mas não o fez a contento.
Diante do exposto, VOTO por DAR provimento ao recurso, com o retorno dos
autos ao Colegiado a quo para a analise das demais matérias aduzidas no recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 4032
DF CARF MF
Documento nato-digital